Tribunal: STF
Processo: RE 291328
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO  DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS NOVOS PARA UNIDADE REAL
DE VALOR - URV. LEI FEDERAL 8880/94.
1.                 É aplicável aos servidores estaduais a  Lei 8880/94
 que, ao dispôs
sobre o novo sistema monetário nacional,  previu a regra de conversão
 dos
vencimentos e salários pagos em cruzeiros novos para unidade real de
 valor - URV.
2.                Ofensa ao princípio da autonomia dos Estados, que
 detêm competência
fixar os vencimentos dos seus agentes públicos. Alegação improcedente.

Compete à União Federal legislar sobre o sistema monetário (CF, artigo
 22, VI) e aos
entes federados se impõe a observância ao novo padrão monetário.
                   Agravo regimental não provido.